Tribunal: TJDFT
Processo: 0001500-21.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0001500-21.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLAUDIA ARAUJO DE CASTRO, MARIA CLAUDIA ARAUJO DE CASTRO, MAURICIO GEORGE ARAUJO DE CASTRO, MARCUS GIOVANE ARAUJO DE CASTRO, FLAVIO TORRES RODRIGUES APELADO: FLAVIO TORRES RODRIGUES, ANA CLAUDIA ARAUJO DE CASTRO, MARCUS GIOVANE ARAUJO DE CASTRO, MARIA CLAUDIA ARAUJO DE CASTRO, MAURICIO GEORGE ARAUJO DE CASTRO DESPACHO Comprovem os apelantes a alegação de que são beneficiários da justiça gratuita, em especial a recorrente MARIA CLÁUDIA ARAÚJO DE CASTRO, a quem, em tese, aproveitaria eventual provimento do apelo. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora